Tribunal: TJES
Processo: 5000418-36.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000418-36.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANO JOSE ROSA
AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000418-36.2022.8.08.9101

RECORRENTE:
ADRIANO JOSE ROSA

RECORRIDO:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
MEIO AMBIENTE
.
SUSPENSÃO DE MULTAS POR DANO AMBIENTAL
. AGRICULTURA PARA FINS COMERCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

ADRIANO JOSE ROSA
interpôs agravo de instrumento em face da decisão de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Vara Única da Comarca de Rio Bananal
, nos autos da Ação Ordinária movida p
elo agravante
em desfavor do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO
, a qual
indeferiu a antecipação de tutela almejada para o fim de suspender a aplicação ao requerido de multas durante a tramitação do processo.

Em sede recursal, o recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo e alega, em síntese, que:
1) a suspensão do embargo administrativo sob a área de propriedade do autor, que é o objeto da demanda; 2) está providenciando a recuperação da área dentro da mesma propriedade; 3) visa evitar a penalização, haja vista que o prejuízo ao meio ambiente é pequeno, já está providenciando a reparação; 4) as multas são altíssimas, e, considerando as condições climáticas do Estado, as lavouras estão sofrendo danos com os fortes ventos e a estiagem prolongada, afetando a produtividade; 5) se houver a incidência da multa, os efeitos serão inevitáveis; 6) exerce atividade de subsistência, o que impediria o embargo, na forma do art. 16 do decreto n. 6.514/2008; e, 7) a lei n. 11.428/2006 prevê a possibilidade de compensação da área suprimida. Requereu, após a atribuição de efeito suspensivo, que se conheça e dê provimento ao recurso e conceda a tutela de urgência para evitar a aplicação de multa durante a tramitação processual.

Efeito suspensivo indeferido
ao ID. 3896193.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Analisando os termos d
o julgado
, verifico que a decisão não carece de reforma, anuindo-me aos fundamentos já elencados na decisão de indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Isso porque, consoante consignado outrora, não há
qualquer razão para modificar a decisão proferida pelo juízo de piso. Isto porque é incontroversa nos autos a existência do dano ambiental alegado, não podendo este relator impedir a atuação dos órgãos de fiscalização ambiental no uso adequado de suas atribuições.

Como explicitado anteriormente, a mera reparação ou mitigação dos danos pelo ora agravante não significa que este está isento de sofrer as consequências pelos ilícitos praticados, que culminaram no dano ambiental.

Da mesma forma, salta aos olhos que o agravante não pratica agricultura de subsistência, como aduz em sede recursal. Além de produtor rural, também é advogado e pratica agricultura para fins comerciais.

Nesta oportunidade, saliento que o agravante não se enquadra no conceito de pequeno proprietário rural, que é aquele que produz em sua propriedade culturas utilizadas para a própria alimentação de sua família, e cujo excedente é trocado em outros produtos ou comercializado. Resta claro e evidente, a partir da evidência nos autos, não se tratar da hipótese de lavoura de subsistência, motivo pelo qual não se aplica a suspensão do embargo prevista no art. 16 do decreto n. 6.514/2008.

Assim, apesar da irresignação do recorrente, não há que se falar em perigo na demora, haja vista que eventuais multas a serem aplicadas visam a punir aqueles que desmatam o meio ambiente, funcionando de forma pedagógica a evitar a reiteração de tais condutas.

Diante do presente cenário, não há outra medida a ser tomada senão a manutenção da Decisão proferida pelo juízo de origem, com base nos mesmos fundamentos já delineados na decisão de indeferimento do efeito suspensivo, pelos motivos tratados acima.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmando a Decisão
ao ID. 3896193
, no sentido de manter incólume a Decisão
agravada.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)